Tribunal: TJMT
Processo: 1025025-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025025-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ARRUDA BARRETO - CPF: 862.982.321-68 (APELADO), GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 973.339.721-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NULIDADE DA SENTENÇA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
BOLSA INCENTIVO
DE 25% SOBRE AS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CPC –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ARTIGO 85, §2o, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a pretensão do aluno é o recebimento de desconto supostamente concedido pela instituição de ensino, é ele parte legítima para o ajuizamento da causa.

Tratando-se de feito em que se discute se é devido o abatimento denominado
bolsa incentivo
, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça Estadual, sobretudo porque não há questionamento quanto ao financiamento estudantil FIES.

A alegada inexistência de prova em que se fundamenta o julgado não implica em anulação da sentença, repercutindo na apreciação do mérito da lide.

A ausência de provas pelo autor da concessão do benefício (
bolsa incentivo
) por ele pretendido para alunos que ingressaram no curso na mesma época e nas mesmas condições que ele implica na improcedência da demanda.

Com a alteração substancial do
decisum
, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para “
condenar a parte requerida a restituir a parte autora (de forma simples), o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença”
. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A apelante argui sua ilegitimidade ativa, argumentando que o apelado pleiteia a restituição de valores que não foram pagos por ele, mas sim pelo FIES, deixando de comprovar também que houve a quitação do financiamento estudantil.

Reitera a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob a justificativa de que há discussão quanto à devolução de valores atinentes ao FIES, programa custeado pelo Governo Federal, o que enseja o interesse da União.

Suscita a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que teria se fundamentado em prova inexistente nos autos.

Diz que o outro aluno mencionado na decisão, que seria beneficiário do aludido desconto, não apresenta as mesmas particularidades, como o polo de ensino da instituição, o período cursado, o percentual de desconto do FIES e a bolsa recebida por ser empregado da empresa Abaco.

Apresenta igual fundamentação quanto aos demais documentos exibidos pelo apelado.

Ressalta que não foi comprovada a concessão do desconto de 25% para alunos que se encontrem na mesma situação do apelado, constando apenas para discentes que ingressaram no curso em 2018.

Aponta a impossibilidade de liquidação da sentença,
uma vez que não há repasse do FIES à instituição de ensino. O fies é pago mediante o repasse mensal de Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), que são títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, intransferíveis e que devem ser utilizados prioritariamente no pagamento de contribuições previdenciárias e demais tributos administrados pela Receita Federal”.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 134084868).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a Ação alegando ter sido tratado de forma discriminatória por ser beneficiário do FIES, sendo-lhe negado o desconto concedido aos demais alunos, denominado de
bolsa incentivo
de 25%, razão por que busca a restituição dos valores correspondentes repassados pelo FIES à apelante, no montante de R$19.643,74, na forma dobrada.

ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

A apelante argui sua ilegitimidade ativa, argumentando que o apelado pleiteia a restituição de valores que não foram pagos por ele, mas sim pelo FIES, deixando de comprovar também que houve a quitação do financiamento estudantil.

No entanto, como alega ter direito à
bolsa incentivo
de 25%

é titular do direito reclamado, sendo, portanto, parte legítima para requerê-la.

Rejeito a preliminar.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Reitera a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob a justificativa de que há discussão quanto à devolução de valores atinentes ao FIES, programa custeado pelo Governo Federal, o que enseja o interesse da União.

Ocorre que o contrato de financiamento estudantil não é objeto de discussão, mas sim o desconto concedido pela apelante aos alunos.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA

A apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que teria se fundamentado em prova inexistente nos autos.

Ainda que verídica essa afirmação, a repercussão se dá na averiguação do mérito da demanda, notadamente nas regras de distribuição do ônus da prova, não sendo caso de anulação da sentença por esse motivo.

MÉRITO

O apelado ingressou com a demanda alegando ter iniciado no 2o semestre de 2014 o curso de Direito com recursos do FIES no percentual de 85% e que teve conhecimento da existência do desconto denominado
bolsa incentivo
de 25%, aplicável aos alunos em razão da pontualidade no pagamento.

Na contestação, a apelante reconhece que o apelado recebia uma bolsa de 15% por ser empregado da empresa Ábaco, no período de 2014/2 a 2016/2, e que em 2018 conseguiu outra bolsa, denominada
bolsa diretor
, também no percentual de 15%, no período de 03/2018 a 06/2018. No entanto, nega veementemente a existência da
bolsa incentivo
de 25%, pretendida pelo apelado nos termos expostos na inicial.

Essas bolsas de 15% não são objeto dos pedidos do autor/apelado, que se limita ao requerimento da
bolsa incentivo
de 25%.

Esse abatimento de 25% sobre as mensalidades não se encontra previsto em nenhum documento. Além disso, o apelado não comprova a existência dessa política de descontos nem que incidiria no percentual apontado e que seria aplicável na unidade de ensino e no período por ele frequentados.

Os documentos trazidos aos autos de casos em que outros alunos supostamente receberiam tal desconto não apresentam informações claras sobre referida
bolsa incentivo
de 25%
,
além de contarem com dados diversos daqueles presentes na hipótese em litígio, como data de ingresso no curso e polo de estudo da instituição de ensino (Id n. 134084806)

Já os processos alegadamente paradigmas, ainda que tenham sido julgados em benefício do aluno, não têm efeito vinculante.

No tocante ao pedido de prova emprestada do processo n.
8031628-89.2017.8.11.0001, verifica-se que o próprio apelado, em Impugnação à Contestação, anexa trecho em que a apelante confessa que a
bolsa incentivo
foi concedida para estudantes que ingressaram no 1o semestre de 2016, hipótese que não confere com a dos autos.

A propósito, confira-se:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

EDUCACIONAIS
. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. É incontroverso que as requeridas, à época integrantes do mesmo grupo econômico, ofereciam
desconto
na
mensalidade
, durante o primeiro ano, aos alunos que finalizavam o ensino médio e ingressavam no ensino superior prestado também pelas empresas do referido grupo econômico.
Todavia, o autor não evidenciou atender aos requisitos para obter o benefício. Além disso, não evidenciou ter recebido oferta nesse sentido. Ônus que lhe cabia, a teor do art.
373
,
I, do CPC. Assim, não evidenciada falha na prestação do serviço
, bem como a infração ao art. 35 do CDC,
deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais
. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, No 71006388847, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 23-11-2016). (Sem destaque no original).

Assim, o autor/apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, por mais que tenha sido invertido o ônus da prova, deveria fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Por fim, fica ressalvado meu entendimento nos termos consignados na Apelação 1000005-35.2019.8.11.0041, submetida à técnica de julgamento.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a demanda. Por conseguinte, os ônus sucumbenciais ficam a cargo do autor/apelado, com fixação da verba honorária em 10% do valor da causa, consoante artigo 85, §2o, do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade da obrigação em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022